Tribunal: TJDFT
Processo: 0723397-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Apelação cível. Consumidor. Processo civil. Ação revisional. Mútuo bancário. Capitalização de juros remuneratórios. Livre pactuação. Abusividade. não demonstrada. Média do mercado. Não obrigatoriedade. Tabela price. legalidade. Excesso de execução não configurada. Recurso conhecido e desprovido.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II – Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se a verificar se há excesso na execução, em razão da cobrança de juros capitalizados acima da média praticada no mercado.
III – Razões de decidir
3. A taxa de juros praticada pela instituição financeira, ainda que superior à média aritmética do mercado divulgada pelo Banco Central não implica, por si só, em cobrança abusiva, porquanto a taxa média do mercado constitui apenas um estimado referencial, não constituindo um limite de aplicação obrigatória, cabendo somente ao julgador, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.
4. Conforme entendimento fixado pelo STJ (REsp no 1.061.530/RS), a revisão da taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato só é possível quando caracterizada relação de consumo e cabalmente demonstrada a abusividade na taxa de juros praticada, o que não ocorreu na hipótese.
5. No caso, denota-se que o autor/apelante aceitou o negócio, porque entendeu que poderia arcar com o pagamento das prestações e não porque os juros seriam aplicados de forma simples ou capitalizada.
6. Além disso, não apresentou qualquer elemento de prova apto a demonstrar qual a taxa de juros média praticada à época da contratação, razão pela qual não há que se falar em abusividade das taxas de juros remuneratórios.
7. Por fim, cumpre consignar que a adoção da Tabela Price não caracteriza, por si só, prática abusiva que justifique a revisão do contrato, sobretudo se a alegação de ilegalidade é baseada na capitalização mensal de juros ou quando as cláusulas estipulam o pagamento do empréstimo em parcelas mensais fixas.
8. Dessa forma, legítimas todas as cobranças relativas ao contrato firmado entre as partes, não restando configurada qualquer ilegalidade ou abusividade apta a ensejar abusividade das taxas de juros e excesso na execução.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.036, §1o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT; Acórdão 1789417, 07330873120238070000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/11/2023; Acórdão 1726062, 07480767320228070001, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j: 05/07/2023; Acórdão 1723493, 07210534920228070003, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j: 28/06/2023; Acórdão 1219581, 0005423-04.2016.8.07.0003, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 4a TURMA CÍVEL, j:: 27/11/2019; STJ, Recurso Especial n. 1.061.530 - RS (2008/0119992-4,) Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, j. 22/10/2008.